Tribunal: TJSP
Processo: 1005551-56.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – Pretensão de reconhecimento de isenção do recolhimento do imposto de renda e repetição de indébito em razão de limitação física decorrente de moléstia profissional – Possibilidade – Aplicação do disposto no artigo 6o da Lei no 7.713/78 – Comprovação em Laudo Pericial de acidente decorrente do serviço,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – Pretensão de reconhecimento de isenção do recolhimento do imposto de renda e repetição de indébito em razão de limitação física decorrente de moléstia profissional – Possibilidade – Aplicação do disposto no artigo 6o da Lei no 7.713/78 – Comprovação em Laudo Pericial de acidente decorrente do serviço, por ter sido baleado durante a atividade policial – Incapacidade parcial que não impede o reconhecimento do direito a isenção do imposto de renda – Aplicação da tese vinculante firmada no Tema 250 do C. STJ – Deve-se consignar, contudo que somente haverá a restituição de valores pagos a título de imposto de renda que não foram objetos de restituição posterior na via administrativa – Correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado, quando será utilizada a SELIC, por força da Súmula 188 do STJ – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.